Tribunal: TJBA
Processo: 0509215-61.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0509215-61.2019.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Fabrício Santos de Jesus Defensor Público: Daniel Soeiro Freitas Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Davi Gallo Barouh Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I, IV E VI, § 2º-A, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NO CASO DOS AUTOS O MOTIVO TORPE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA INDÍCIOS DE QUE O DELITO OCORREU MOTIVADO POR CIÚMES. DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA COMPROVADA. ACUSADO QUE DESFERIU DIVERSOS SOCOS NA FACE DA OFENDIDA E EFETUOU GOLPES DE ARMA BRANCA PROVOCANDO SÉRIAS LESÕES NA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0509215-61.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.